Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-72.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente o depoimento do policial militar – Pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Inaplicabilidade da

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente o depoimento do policial militar – Pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Regime inicial fechado – Recursos desprovidos.